Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602847-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS
A DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO
PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL
- IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3. Embora os documentos comprobatórios de propriedade dos veículos
cedidos para a campanha estejam desatualizados, foi possível ao setor
técnico confirmar as informações nos sites do Detran/PR e Detran/SC.

(...)

8.Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06030215220186160000, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/08/2020)

Desta forma, é de se considerar que houve o preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 58, II da Resolução nº 23.607/2019, pois ainda que o candidato só tenha
apresentado como documentação comprobatória o Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos,
verifica-se que foi possível a confirmação da propriedade do bem cedido por outros meios,
restando afastada a inconsistência apontada no parecer técnico.

Contudo, mantém-se a aposição de ressalva, em razão da inobservância, pelo
candidato, do contido no art. 58 da Resolução TSE. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por RENATO DA SILVA CLEMENTINO, candidato ao cargo de Deputado Federal
pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art.
74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Num. 43684468 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416555056900000042644984
Número do documento: 23081416555056900000042644984
Este documento foi gerad

Inteiro teor:
16/08/2023
Número: 0602847-04.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, RENATO DA SILVA CLEMENTINO, ELEIÇÃO 2022,
PMB - Partido da Mulher Brasileira.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RENATO DA SILVA CLEMENTINO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA CLEMENTINO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684468
14/08/2023
16:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.236

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602847-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENATO DA SILVA CLEMENTINO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: RENATO DA SILVA CLEMENTINO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
B E M .
P O S S I B I L I D A D E
D E
CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE POR
OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. No caso de recurso estimável em
dinheiro, decorrente de cessão de
veículo automotor, embora o candidato
não tenha apresentado documentação
comprobatória da propriedade do bem,
houve possibilidade de confirmação da
propriedade contemporânea à campanha
(2021 ou 2022), mediante outros meios
de pesquisa.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43684468 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416555056900000042644984
Número do documento: 23081416555056900000042644984
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:08:32

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RENATO DA SILVA
CLEMENTINO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições Gerais de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial relativa à campanha eleitoral
de 2022 em 13/09/2022 e prestação de contas final entregue e confirmada em 01/11/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
ID 43403549, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, ID 43427783.

No parecer conclusivo ID 43603556, a unidade técnica opinou pela aprovação com
ressalvas em razão de:

5. Recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de pessoa física,
consistente em cessão de veículo automotor, desacompanhado do comprovante de propriedade
do bem do cedente contemporâneo à campanha (2021 ou 2022).

Intimado do parecer conclusivo, o candidato manifestou-se, conforme ID 43619661,
juntando documento do veículo referente ao exercício de 2018.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pela aprovação com
ressalvas (ID 43625732), vez que nos sistemas de consulta a que tem acesso, foi possível
verificar que o veículo cedido é de propriedade do doador cedente à época da campanha.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
Num. 43684468 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416555056900000042644984
Número do documento: 23081416555056900000042644984
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:08:32

e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso dos autos, o Parecer Técnico Conclusivo indicou a existência de uma única
irregularidade consistente no registro de receita financeira estimável decorrente de cessão de uso
de veículo automotor no valor de R$ 697,00, desacompanhado do comprovante de propriedade
do bem do cedente contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), tendo o candidato apresentado
somente Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos (ID. 43625732).

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontuou que mediante sistemas
de pesquisas a que tem acesso, constatou que o veículo cedido, PEUGEOT 308 PLACA
KYZ6J15, é de propriedade do doador José Nilson Cardozo, sendo possível, desta forma, atestar
a origem do recurso.

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da resolução de regência que estabelece a forma
pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

(....)

Pois bem, no caso em comento, o candidato apresentou Termo de Cessão Sobre
Uso de Veículos, ID 43625732, referente à receita financeira estimável decorrente de cessão de
uso de veículo automotor no valor de R$ 697,00, sem documento comprobatório da propriedade
do bem do cedente contemporâneo à campanha.

Não se olvida que o Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos apresentado por si só
não tem o condão de atender os ditames legais se desacompanhado do documento
comprobatório da propriedade.

Todavia, muito embora a ausência de comprovação da propriedade do bem
constitua irregularidade grave, no caso em análise, houve a confirmação da propriedade do
veículo automotor cedido por outros meios, os quais não afetaram a análise e fiscalização das
contas de campanha do candidato.

Isto porque, conforme se depreende do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
(ID 43625732), mediante utilização dos sistemas de pesquisas a que a PRE tem acesso, foi
possível a constatação de que o bem cedido já era de propriedade do doador cedente, em
período contemporâneo à campanha (2021 ou 2022) realizada pelo prestador de contas.

Num. 43684468 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416555056900000042644984
Número do documento: 23081416555056900000042644984
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:08:32

Este Tribunal já reconheceu a possibilidade de comprovação da propriedade de
veículos cedidos para fins de campanha eleitoral, mediante consulta a sites oficiais. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS
A DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO
PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL
- IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3. Embora os documentos comprobatórios de propriedade dos veículos
cedidos para a campanha estejam desatualizados, foi possível ao setor
técnico confirmar as informações nos sites do Detran/PR e Detran/SC.

(...)

8.Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06030215220186160000, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/08/2020)

Desta forma, é de se considerar que houve o preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 58, II da Resolução nº 23.607/2019, pois ainda que o candidato só tenha
apresentado como documentação comprobatória o Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos,
verifica-se que foi possível a confirmação da propriedade do bem cedido por outros meios,
restando afastada a inconsistência apontada no parecer técnico.

Contudo, mantém-se a aposição de ressalva, em razão da inobservância, pelo
candidato, do contido no art. 58 da Resolução TSE. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por RENATO DA SILVA CLEMENTINO, candidato ao cargo de Deputado Federal
pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art.
74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Num. 43684468 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416555056900000042644984
Número do documento: 23081416555056900000042644984
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:08:32

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602847-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RENATO DA SILVA CLEMENTINO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: RENATO DA SILVA CLEMENTINO -
Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684468 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416555056900000042644984
Número do documento: 23081416555056900000042644984
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:08:32